Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-58.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-58.2020.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO, MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: THAIS ETHIANE DO NASCIMENTO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800162-58.2020.8.14.0013

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: THAIS ETHIANE DO NASCIMENTO MONTEIRO

Embargado: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO e outros

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por THAIS ETHIANE DO NASCIMENTO MONTEIRO, contra acórdão nº 10478049, proferido pela Turma julgadora, por meio do qual à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO e outros , ora embargado.

Em suas razões recursais (ID 10669378), a embargante salienta que o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do Apelada.

Sustenta que os honorários possuem a função de remunerar serviços, nada mais adequado do que condenar e aumentar a remuneração para as hipóteses em que, em razão do recurso, o processo tem o seu curso dilatado e não chega imediatamente ao seu fim.

Assim, requer os Embargantes seja dado acolhimento a presente medida com o regular prosseguimento, para que seja arbitrado honorários de sucumbência no teto de 20% sobre o valor atribuído à manutenção da sentença resistida pelo Apelante.

Decorreu o prazo lega sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração. (id 11306473).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

O acórdão realmente foi omisso quanto à fixação de percentual relativo aos honorários advocatícios, razão pelas quais os embargos de declaração merecem ser acolhidos.

Para Didier Junior e Cunha (2016, p. 155/156) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que “
vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária
” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2016, p. 156).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, ACOLHO
os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 13/03/2023